Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709664-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE: POPSIDA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14289712, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 23961489) Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.237.351 (Tema 1.093), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23961490). Cumpre ressaltar que, não obstante a notícia de julgamento do referido precedente, ainda não houve a publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar processamento ao apelo constitucional sob o amparo do rito dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019